Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-02.2017.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003394-02.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ROSIMERI GALVAO - CPF: 020.698.321-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROSIMERI GALVAO - CPF: 020.698.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA BARIÁTRICA, EXAMES, CONSULTAS, MEDICAMENTOS - DIREITO À SAÚDE - PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA - LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde, notadamente quando evidente a intenção do magistrado sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no
decisum
.

Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do procedimento cirúrgico solicitado por médico habilitado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso -MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de
Rosimeri Galvão
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante a fornecer cirurgia
“Bariátrica”, no prazo de 90 (noventa) dias, providenciando o que for necessário, além de eventuais exames, consultas, medicamentos, ou seja, tudo o que for necessário para o restabelecimento da saúde da paciente substituída,
face ao diagnóstico de “O
besidade” (IMC-56, HAS GRAVE)
. (Id.
1588571
).

Insurge o apelante em suas razões recursais, contra o dispositivo da sentença, por entender que a condenação foi incerta e genérica, de modo que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao condenar o Recorrente na obrigação de disponibilizar todo tratamento de saúde à paciente, enquanto perdurar a necessidade.

Alega ainda o apelante, que
faltaram provas que evidenciem a urgência na realização do procedimento cirúrgico à paciente
.
(ID 1588574
).

Foram ofertadas contrarrazões, onde manifesta o apelado pelo desprovimento do recurso. (ID 1588577).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo (ID
3960191
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, em benefício de
Rosimeri Galvão,
pleiteando o fornecimento de cirurgia “Bariátrica”, face ao seu diagnóstico de “Obesidade” (IMC-56, HAS GRAVE).

O Juízo
a quo
reconheceu a procedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a obrigação de fazer, consubstanciada na realização da cirurgia bariátrica, no prazo de 90 dias, se ainda não tiver sido realizada, contados do trânsito em julgado da presente sentença, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário, além de eventuais exames, consultas, medicamentos, ou seja, tudo o que for necessário para o restabelecimento da saúde inclusive, se for o caso, alimentação
.(...)”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, irresignado apenas contra o dispositivo da sentença “
tudo o que for necessário para o restabelecimento da saúde
”, apontando que a obrigação se encontra incerta, genérica e indeterminada.

Pois bem.

Quanto ao pedido incerto, indeterminado e genérico, razão não assiste ao apelante, haja vista que na peça inicial a autora da ação cominatória, foi bem clara ao solicitar a antecipação de tutela no sentido de que fosse fornecido a cirurgia : “
para compelir (obrigação de fazer) o Estado do Mato Grosso, – no prazo de 15 (quinze) dias , proceder a submissão da parte substituída à CIRURGIA BARIÁTRICA da qual necessita, afastando-se a omissão estatal
;
(...)
.

Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da paciente.

Ademais, consta nos autos, laudo médico lavrado pelo Dr. João Eduardo Cardoso Dalto CRM-MT 6850, informando o diagnóstico da autora e prescrevendo o procedimento cirúrgico. (Id.1588559):

“ (..)
Paciente de 33 anos, está obesa com IMS de 56 não perde peso com dieta, sendo que, nos últimos anos vem apresentando piora à níveis péssimos.

Encaminho a paciente para cirurgia bariátrica
. ”

Sobre a não configuração de sentença incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.
PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. 1.

O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede

pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/04/2017) (destaquei)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico. 2. Recurso especial provido"
.
(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2008).
(destaquei).

Destarte, não há o que se falar que o pedido foi genérico, posto que ao contrário do que alega o apelante, o pedido se enquadra nos moldes do art.324, § 1º, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que assim discorre:

“
Art. 324 -O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

(...) II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;”

Observo que o pedido foi formulado com base em toda a situação gerada na paciente em virtude da necessidade urgente do tratamento, logo, o douto Magistrado em nada se equivocou, ao utilizar os referidos termos, haja vista a impossibilidade de se prever todos os procedimentos/tratamentos que se revelariam necessários para o restabelecimento da saúde da paciente, ou seja, não há como mensurar cronologicamente por qual período irá durar o tratamento e quais os procedimentos serão necessários posteriormente.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto a alegação do apelante de que nos autos não há documentos que comprovem a necessidade do tratamento de saúde, razão não assiste ao apelante.

Como já relatado, observa-se do laudo médico do Dr. João Eduardo Cardoso Dalto - CRM-MT 6850 (Id.1588559 ), a comprovação da real necessidade do tratamento requerido, tendo em vista que a paciente tem como diagnóstico “Obesidade” em estágio grave, sem solução, com várias tentativas de dietas, bem como foi diagnosticada com “Hipertenção”, que seria um dos tipos de co-morbidade em decorrência da patologia.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a apelada necessita da realização do tratamento em caráter emergencial, uma vez que é acometida de doença grave, não possuindo condições financeiras para arcar com o custo do tratamento.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que:

“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º).”

Portanto, o argumento da não comprovação da real necessidade do procedimento cirúrgico, e outros tratamentos necessários, como exames e medicamentos deve ser rejeitado.

À propósito:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar, incondicional e irrestrita, atenção
(CRF, art. 196). (N.U 0002424-74.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL – DIREITO À SAÚDE – URGÊNCIA DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico de Embolização de Aneurisma Cerebral, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana
. (N.U 1004902-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)” [Destaquei]

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento de sua saúde. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente quando se trata de procedimento cirúrgico à pessoa que dele necessita. (N.U 0001039-03.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)”

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020